Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704949-73.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZILDA APARECIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZILDA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864), em 29/11/2019, com acórdão publicado em 18/12/2019, tendo transitado em julgado em 18/02/2020 intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator